Tribunal: STF
Processo: AI 780435
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRODUTO INDUSTRIALIZADO SEMI-ELABORADO. EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO PROCESSUAL.



    O Tribunal a quo tratou apenas de matéria infraconstitucional referente ao enquadramento dos produtos exportados na lista anexa do Convênio ICM 07/1989 e no conceito de produto industrializado semi-elaborado previsto na LC 65/1991. O exame da alegada ofensa a dispositivos constitucionais dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes.



    Inviabilidade de apreciação, em agravo regimental, de tese não suscitada no recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.